Tribunal: TJPA
Processo: 0803100-26.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803100-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0803100-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: PEDRO SERGIO VINENTE DE SOUSA, OAB/PA 6.337

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE RESULTANDO EM DEBILIDADE PERMANENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO LASTRADA SOMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO SEXOLÓGICO NEGATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
REVISÃO NA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO.

1-

O REVISANDO BUSCA MERO REVOLVIMENTO DE FATOS E REANÁLISE DE PROVAS, QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
, NÃO HAVENDO NENHUM ELEMENTO PROBATÓRIO NOVO CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO;

2-

O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITE AMPLA REVISÃO DA PENA APLICADA, QUE NESTA SEDE PROCESSUAL SÓ PODE SER MODIFICADA EM CASO DE ERRO TÉCNICO OU DE INJUSTIÇA MANIFESTA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS.

3-

PARA QUE O PEDIDO REVISIONAL SEJA JULGADO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É NECESSÁRIO QUE AS CONCLUSÕES CONSTANTES NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OPONHAM-SE, DE FORMA MANIFESTA E CRISTALINA, ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS OU À LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL, NÃO PODENDO A REVISÃO CRIMINAL CONVERTER-SE EM APELAÇÃO DEFENSIVA PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
,
mantendo a condenação imposta ao requerente na Sentença, de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime Semiaberto, com fulcro no artigo 129, §1º, III, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

81ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Sessão de Direito Penal (PJE - Outras Ações), a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de dezembro de 2024, e, término no dia 17 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Nunes.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0013521-45.2005.814.0401, proferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave resultando em debilidade permanente, praticado em 02/06/2005, (artigo 129, §1º, III, do CP), a uma reprimenda de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime Semiaberto.

Alegou o impetrante
(fls. 03/25, ID nº 18329322), em síntese, que a decisão impugnada reflete manifesta contrariedade às evidências dos fatos e provas juntadas nos autos, em razão do laudo pericial ter se mostrado genérico, superficial e sem motivação alguma, não existindo nos autos qualquer nexo de causalidade entre alguma ação praticada pelo requerente e a deformidade permanente do membro superior (mão) da Sra. Maria Albertina.

Sustenta, ainda, que, a conduta do requerente foi enquadrada erroneamente, pois o artigo legal que embasou a decisão (art. 129, §1º, III, do CPB) não se aplica à conduta individual devidamente aferida tanto no inquérito policial quanto ao tempo da instrução processual.

Ao final, além do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal leve, formula a defesa, pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, no caso de desclassificação.

À fl. 92, ID nº 87523485, consta Certidão atestando o trânsito da Sentença condenatória, haja vista não haver recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 109/113, ID nº 18953777), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pela
IMPROCEDÊNCIA
da revisão criminal, em razão do revisando buscar mero revolvimento de fatos e reanálise de provas, que foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0013521-45.2005.814.0401, proferido pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave resultando em debilidade permanente, praticado em 02/06/2005, (artigo 129, §1º, III, do CP), a uma reprimenda de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime Semiaberto.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente objetiva a absolvição do revisando, em razão de haver sido baseada em um laudo sem motivação, incapaz de comprovar a lesão permanente, subsidiariamente pela desclassificação para o crime de lesão simples.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

No caso em tela, o
bjetiva o requerente a desconstituição da condenação do revisando, uma vez que em ocasião de justificação criminal (processo nº 0013521-45.2005.814.0401), a condenação foi baseada somente nos depoimentos colhidos em juízo, onde o laudo não comprova as lesões apontadas pela própria vítima.

Assim, constata-se que o revisando busca mero revolvimento de fatos e reanálise de provas, que foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
.

Sabe-se que,
para que haja a desconstituição da condenação, se faz necessária prova nova apresentada por meio do procedimento de justificação judicial, o que não foi requerido pelo revisando. Corroborando: TJDF 07037563820228070000 1432214, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022.

Dessa forma, para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA, NELA INEXISTE QUALQUER DISCRIMINANTE OU EXCULPANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do código de processo penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II – Acerca da análise probatória, destaque-se que o artigo 155 do código de processo penal, ao tratar da formação do convencimento do julgador e da consideração das provas e elementos informativos, é clarividente ao destacar que é vedada a condenação pautada, exclusivamente, em elementos informativos, não havendo óbice, contudo, na consideração conjunta de elementos informativos e provas produzidas em contraditório judicial para fins de lançar o édito condenatório. III – no caso em tela, a prova referente a materialidade e a autoria da infração penal é formada por aquela colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contando com elementos informativos devidamente confirmados em juízo, não havendo, pois, que se falar em condenação pautada apenas em indícios, conforme alega a defesa. IV – O acórdão não restou contrário à evidência dos autos. Pelo contrário, foi devidamente amparado nos elementos indiciários e nas provas produzidas e judicializadas produzidas nos autos. Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decidias pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a defesa não conseguiu desconstituir a prova produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. TJPR – 4ª C.Criminal – 0001132-76.2020.816.0000 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi – J. 23.03.2020). (
TJ-PR – RVCR: 00011327620208160000, Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Julgado em: 23/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 24/03/2020).

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença e apelação.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

Destaco ainda Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA AINDA QUE SE CONSIDERE APENAS A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. Embora não se possa atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo aplicável ao recurso de apelação, referida ação devolve ao Tribunal o exame das questões expressamente arguidas pela defesa. 2. A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2
o
Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 3. Válida a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, o qual considerou como drásticas as consequências do crime para a vítima, não sendo o caso de se afastar a valoração negativa da referida circunstância judicial.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo regimental improvido"
(STJ - AgRg no HC: 406570 PB 2017/0160678-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da sentença condenatória, o sapiente Magistrado prolator expôs e considerou todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora revisando.

Quanto ao pedido de
desclassificação para lesão corporal simples
, com a consequente prescrição da pretensão punitiva, também não acolho o ora questionamento.

A
simples leitura dos laudos, revela sem sombra de dúvidas que a vítima Maria Albertina, foi agredida de forma brutal pelos apelantes, decorrendo de tais agressões à deformidade permanente da pele decorrente da queimadura provocada pela ré Selma, além da debilidade permanente das funções do membro superior direito, consubstanciada em limitações no movimento da mão direita, em virtude das agressões desferidas pelo réu Marinildo. Essas lesões são condizentes com os relatos feitos por ela em juízo.

Outrossim, em momento algum, a Defesa do apelante apresentou qualquer insurgência a prova pericial, inclusive na fase do artigo 402, do CPP, razão pela qual, desarrazoada a assertiva de que a vítima Maria Albertina não sofreu as lesões descritas no Laudo Complementar.

Dito isto, é importante esclarecer que a

revisão criminal não se presta para reavaliar os critérios subjetivos utilizados pelo magistrado, ao fazer a dosagem da pena, dentro dos limites previstos em lei. O pedido de revisão criminal não admite ampla revisão da pena aplicada, que nesta sede processual só pode ser modificada em caso de erro técnico ou de injustiça manifesta, o que não se verifica nos autos.

Desta forma, comungo do entendimento da ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Pr
ática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 17/12/2024